Tribunal: TJBA
Processo: 8062283-68.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8062283-68.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: DILSON ROCHA DOS SANTOS Advogado(s): ARNALDO NASCIMENTO DA SILVA IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Mandado de Segurança. Gratificação de Atividade Policial Militar (GAPM) – Referência V. Denegação da Segurança. I. Caso em exame Mandado de segurança impetrado por Givaldo Soares da Silva contra ato do Secretário de Administração do Estado da Bahia, devido à alegada omissão na inclusão da Gratificação de Atividade Policial Militar (GAPM), referência V, nos proventos do impetrante. O Estado da Bahia requer a revogação do benefício da justiça gratuita concedido ao impetrante. Suscita, ainda, a inadequação da via eleita e a decadência. Quanto à questão de fundo, sustenta a ausência de direito do Impetrante à percepção da GAPM na referência V. II. Questão em discussão As questões em discussão consistem em: (i) se o impetrante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça; (ii) se há inadequação da via eleita, conforme a Súmula nº 266 do STF; (iii) se houve decadência do direito de impetração do mandado de segurança; (iv) se o impetrante possui direito à inclusão da GAPM na referência V, conforme critérios da Lei Estadual n.º 12.566/2012. III. Razões de decidir Com base no art. 99, § 3º, do CPC/2015, a declaração de hipossuficiência apresentada pelo impetrante, corroborada por meio dos contracheques anexados, evidencia o direito à gratuidade de justiça. Rejeição da preliminar de inadequação da via eleita, pois a impetração se dirige contra ato omissivo específico da Administração e não contra a lei em tese. Rejeição da prejudicial de decadência, uma vez que a omissão na concessão da GAPM, na referência postulada pelo Impetrante, caracteriza uma relação de trato sucessivo. Quanto ao mérito, constatou-se que o impetrante não cumpre os requisitos legais para percepção da GAPM na referência V, exigidos pela Lei Estadual n.º 12.566/2012, como o cumprimento de jornada semanal de 40 horas, não comprovado nos autos. IV. Dispositivo e tese Mandado de segurança denegado. Tese de julgamento: A concessão de gratificação, como a GAPM na referência V, exige o cumprimento dos requisitos previstos em lei específica, como jornada mínima de 40 horas semanais, cuja ausência inviabiliza o direito ao benefício. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inc. LXXIV; CPC/2015, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º; Lei Estadual n.º 7.145/1997, art. 6º e Lei Estadual n.º 12.566/2012, art. 8º. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 266; STJ, REsp nº 2055899/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 20.06.2023; TJBA, MS nº 8028219-37.2021.8.05.0000, Rel. Des. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, j. 27.08.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de mandado de segurança nº 8062283-68.2024.8.05.0000, de Salvador, em que figuram, como impetrante, DILSON ROCHA DOS SANTOS, e, como impetrado, o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar as preliminares e, no mérito, denegar a segurança, na esteira do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques Da Costa Relator Procurador(a) de Justiça RM04